Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-35.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701370-35.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE RODRIGUES MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, em sede de cominatória de obrigação de não fazer, indeferiu tutela de urgência formulada objetivando compelir o agravado a abster-se de demolir obra em área pública consistente em avanço frontal sobre a calçada pública. Em suas razões, a recorrente argumenta que a decisão culminará na necessidade de mudança da família do local, eis que ainda remanesce em curso a pandemia Covid-19. Ressalta que, em sede de ação civil pública, foi obstado ao Distrito Federal promover desocupações, despejos e remoções enquanto perdurar a aludida pandemia, bem assim que tal proibição encontra-se estabelecida, também, no que dispõe o Projeto de Lei 827/00, cujo veto ao art. 2o foi derrubado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender o ato demolitório até o fim da pandemia. Pugna, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente formulada. Por meio do despacho de ID no 29701040, determinou-se a intimação da recorrente para se manifestar sobre eventual dissonância entre o que foi deduzido no agravo de instrumento e os fundamentos da decisão recorrida. Na petição de ID no 29913514, a recorrente complementa as razões recursais, aduzindo que o muro faz parte da residência de três (3) famílias e que sua derrubada as deixa vulneráveis à criminalidade e tantas outras mazelas da sociedade moderna. Além disso, afirma que a demolição da aludida acessão culminaria na necessidade de gastos para edificar outra, de que a família não dispõe nesse momento de instabilidade econômica e social. Reitera o pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir à recorrente da demolição determinada pelo Distrito federal. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, constitui fato incontroverso que a edificação em comento invadiu área pública, consistente no calçamento. Em princípio, a demolição do muro não teria o condão de desalojar os ocupantes do imóvel durante o período da pandemia. Portanto, e, ainda em princípio, os argumentos expendidos no recurso para justificar a incorreção da decisão resistida não se prestam para infirmar seus fundamentos, sobretudo quando considerado que a invasão está a prejudicar o direito de terceiros ao meio ambiente saudável (mais especificamente o direito de passagem segura na área, sem adentrar em via onde transitam veículos automotores, sujeitando-os a risco de lesão, quiçá morte). Daí porque, ainda que se considere que a pandemia, de fato, surtiu efeitos econômicos nefastos na sociedade, prejudicando sobremaneira os mais humildes, a afirmada impossibilidade financeira de realizar nova edificação do muro, em contraponto à lesão que ele ocasiona a terceiros e, além disso, ao dever da administração pública de exercer regular poder de polícia, não se presta para conferir probabilidade de êxito na tese sustentada no recurso. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se Brasília, DF, em 8 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator